Tribunal: TJDFT
Processo: 0723439-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723439-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDENIR LUCIANO DA SILVA IMPETRANTE: JOSEDAILDO FERREIRA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de VALDENIR LUCIANO DA SILVA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF que rejeitou o pedido de revogação do decreto prisional preventivo do paciente, “notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, proferido no bojo dos autos no 0740249-45.2021.8.07.0001, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto.” (ID 47832737) Em suma, narra que o paciente foi preso no dia 04/05/2023, por força do mandado de prisão temporária expedido nos autos de n. 0728405.64.2022.8.07.0001. Sustenta que a decisão que decretou a sua prisão se baseou no fato de que teria ligação com Cícero, suposto líder de organização criminosa, e que a empresa LEX ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI, beneficiada com as transferências realizadas por um dos investigados, Marcelo, seria de propriedade do paciente e do Sr. Jardenilson Linhares. Menciona que, por se tratar de EIRELI, a sociedade é unipessoal, ou seja, não há a figura do sócio. Assevera que o fato de ter o paciente integrado o quadro societário de uma empresa que supostamente recebeu, após a sua saída, valores atípicos não é suficiente para a manutenção do decreto prisional. Afirma não possuir qualquer ligação com os investigados, muito menos relação com qualquer ação relacionada ao tráfico de drogas, e que não recebeu valor ilícito proveniente de esquema criminoso. Explana que, ainda que sejam confirmadas as transações, estas foram feitas após a saída do custodiado da empresa. Argumenta que a prisão decretada em outro processo, que tramita no Estado do Mato Grosso, não é fundamento idôneo para a manutenção de sua segregação no feito de origem, e que não ficou provada a participação do paciente no delito apurado naquele inquérito, que trata de um furto de entorpecente, tanto que foi concedida a liberdade provisória em seu favor. Acrescenta não estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e que o decreto da prisão preventiva não foi devidamente fundamentado. Aduz ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência. Defende, também, o cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Além da presença do fumus boni iuris, alega estar presente o periculum in mora, uma vez que o paciente está cumprindo uma pena antecipadamente, quando a ação ainda está em curso. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja posto, de imediato, em liberdade. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que, reconhecida a nulidade da decisão, por falta de fundamentação, seja esta cassada, com a consequente expedição do alvará de soltura do paciente. Subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Consta do relatório final da autoridade policial que o paciente integraria organização criminosa responsável pelo transporte e difusão de entorpecentes, além de lavagem de capitais. O líder da referida organização, Cícero, possuiria vínculo com a facção paulista “Primeiro Comando da Capital”, e o núcleo criminoso em questão seria o principal vértice financeiro da facção criminosa “Comboio do Cão” (ID 159498001 - p. 2, dos autos da ação penal n. 0740249-45.2021.8.0001). No que tange especificamente às atividades desempenhas pelo paciente, apurou a DECOR/PCDF: (...) quando (sic) a VALDENIR LUCIANO DA SILVA e JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA, apurou-se que estão diretamente envolvidos em um perigoso esquema de lavagem de dinheiro que tem conexão direta com o tráfico de drogas. As empresas fictícias LEX Assessoria Administrativa Ltda, nas quais eles estão envolvidos, são peças-chave nesse sistema criminoso. Por meio dessas empresas, ocorreram transações financeiras ilícitas que visavam ocultar a origem dos recursos provenientes do tráfico de drogas. É fundamental ressaltar a gravidade desse esquema de lavagem de dinheiro, pois ele representa uma ameaça direta à sociedade. A lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas contribui para a perpetuação do crime organizado, financiando suas operações e fortalecendo sua influência negativa sobre a segurança e o bem-estar da população. Esse esquema, com o uso de empresas fictícias e a manipulação de transações financeiras, busca dissimular a origem criminosa dos recursos e dar uma aparência de legalidade aos valores obtidos de forma ilícita. Essa prática não apenas compromete a integridade do sistema financeiro, mas também prejudica a sociedade como um todo, uma vez que impede que os recursos sejam rastreados e confiscados pelas autoridades competentes. A conexão entre as empresas LEX Assessoria e a Sousa Construtora (ligada a empresas investigadas na operação Fluxo de Capital da Polícia Federal), bem como as transações simultâneas com outras empresas interligadas, evidenciam a existência de um amplo esquema de lavagem de dinheiro que envolve múltiplos participantes. A colaboração entre essas empresas e a movimentação de valores expressivos ressaltam a complexidade e a sofisticação desse sistema criminoso. (ID 159498003 – pp. 74/75, autos principais) Com efeito, a apresentação do relatório final, seguido de oferecimento e recebimento de denúncia (IDs 16085295 e 160891459, autos principais), reforça o fumus comissi delicti, ao corroborar a prova da materialidade e os indícios de autoria. Igualmente, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra presente, tendo em vista a gravidade dos delitos (crime de lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas e de associação para o tráfico) praticados por complexa e estruturada associação, que teria ligação com as facções do “Comboio do Cão” e do “Primeiro Comando Capital – PCC”, e que seria responsável pelo transporte de entorpecentes do Mato Grosso para o Distrito Federal. A propósito, assim decidiu a autoridade impetrada ao decretar a prisão preventiva (ID 160891459 – autos principais): (...) Passo a analisar a representação policial, no ponto em que requer a prisão preventiva de CICERO DA SILVA OLIVEIRA, VULGO “INSETO”, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, GILVAN DA PENA PEREIRA, LEANDRO LIMA DE ALMEIDA, JONATHAN JUAN DA PENA GOMES, MARCELO DA PENA PEREIRA, MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, THIAGO VIEIRA YAMAGUCHI, VALDENIR LUCIANO DA SILVA e JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA (págs. 71/76 do ID n. 159498003). O Ministério Público oficiou pelo deferimento integral do pedido, bem como pela inclusão do denunciado FRANCISCO NEIRON MENDES DE SOUSA (item “g” – págs. 25/26 do ID n. 160815295). Por ser oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão temporária dos acusados, no bojo do procedimento cautelar n. 0728405-64.2022.8.07.0001: (...) A natureza cautelar da temporária, conforme restou decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n. 3.360 e 4.109, impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP). No caso sob exame, o fumus comissi delicti restou caracterizado nas fundadas razões dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, conforme revela os relatórios policiais acostados aos autos, que narram minuciosa investigação conduzida pela CORD para apurar a conduta criminosa de um grupo criminoso que atua na difusão interestadual de entorpecentes e na lavagem de dinheiro. Pelo que consta, o grupo movimenta milhões de reais todos os anos. O periculum libertatis está contido na imprescindibilidade da prisão para a conclusão das investigações do inquérito, considerando que há enorme risco de que os integrantes do grupo, altamente organizados e dotados de poderosa capilaridade financeira, tentem se ocultar ou impedir o prosseguimento das investigações, mostrando-se, portanto, a prisão temporária como medida necessária para que as diligências sejam integralmente cumpridas, conforme determina a Lei n. 7.960/89 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que o crime de tráfico se encontra incluído no rol do inciso III (alínea “n”), da Lei n. 7.960/89, o que permite a decretação da prisão temporária. Da mesma forma, o fato de se tratar de crime equiparado a hediondo (art. 2o da Lei 8072/90) também permite a decretação da prisão temporária (art. 2o, §4o, da Lei 8072/90). Assim, presentes o fumus comissi delicti, previsto no inciso III do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, e o periculum libertatis, disciplinado nos incisos I ou II do mesmo diploma legal, admite-se a decretação da prisão temporária. Em arremate, consigne-se que a representação policial está lastreada em elementos de informação novos e contemporâneos, colhidos entre 2021 e 2023, em especial em relação os indicados como principais integrantes da organização (CÍCERO, FELIPE, MARCELO, LEANDRO, MARIA PAULA e GILVAN), que estão sendo monitorados há vários meses. Diante do exposto, entendo que é caso de deferimento da representação policial, com exceção dos investigados MIRIAN e JOSÉ BISMARC. (...) A empresa LEX ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI, localizada no Estado de Tocantins, foi beneficiária de transferências realizadas pelo investigado MARCELO, as quais eram realizadas quase que semanalmente. Segundo informam os RIF’s, as transferências superaram dois milhões de reais. É digno de nota que todas as transações envolvendo MARCELO e a empresa LEX foram feitas em espécie, ou seja, na “boca do caixa”, o que corrobora as suspeitas de proveniência ilícita. Vale mencionar que os proprietários da empresa são os investigados VALDENIR LUCIANO DA SILVA e JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA. Em arremate, em que pese existam indícios da prática de crime por parte de JOSÉ BISMARC e MIRIAN, entendo não ser necessária a medida excepcional de prisão no presente momento, notadamente porque não integram o núcleo principal do grupo e não demonstram periculosidade exacerbada, requisitos necessários para a decretação da custódia cautelar. (...) Vale consignar que CÍCERO, FELIPE e GILVAN, ao que tudo indica, desempenham as funções de líderes do grupo criminoso, sendo os responsáveis pela remessa e recebimento de altos valores financeiros. Para além disso, todos possuem bens de alto valor sem qualquer atividade lícita condizente, o que indica integração profunda com o meio criminoso. A ascendência dos denunciados em relação aos demais restou devidamente evidenciada durante o curso das investigações. Quanto aos demais (LEANDRO, JONATHAN, MARCELO, MARIA PAULA, THIAGO, VALDENIR, JARDENILSON e FRANCISCO), assevero que desempenham funções chave no complexo mecanismo de lavagem de capitais mantido pela organização criminoso. Com efeito, todos realizaram vultuosas movimentações financeiras ou mantinham bens de altíssimo valor em seus nomes, sem qualquer indicativo de atividade lícita. Em se tratando de crime organizado, necessária se faz a desarticulação física e financeira do grupo criminoso, o que no caso dos autos somente se torna possível com a prisão dos denunciados acima mencionados, para somente assim ser possível garantir a ordem pública por eles vulnerada. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no procedimento cautelar n. 0728405-64.2022.8.07.0001 e no relatório final da autoridade policial (IDs n. 159498001, 159498002 e 159498003), que descreve pormenorizadamente a participação de cada investigado no grupo criminoso. A periculosidade da liberdade dos denunciados CÍCERO, FELIPE, GILVAN, LEANDRO, JONATHAN, MARCELO, MARIA PAULA, THIAGO, VALDENIR, JARDENILSON e FRANCISCO para a ordem pública, também é indene de dúvidas, na linha da fundamentação da decisão que decretou a prisão temporária e da acrescida no corpo desta decisão. Ante as circunstâncias fáticas delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade das condutas reiteradamente praticadas pelos denunciados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, lavagem de capitais e outros delitos, demonstrando possuem personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que os delitos de integrar organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas são, por si só, de elevada gravidade, pois atingem a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. (...) (Grifos no original. Sublinhados acrescidos) Como se vê, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão em questão se encontra devidamente fundamentada, baseada em circunstâncias concretas do caso que autorizam a aplicação da medida extrema, inexistindo, pois, qualquer nulidade. Vale destacar que os argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que o paciente não possui qualquer ligação com os investigados, muito menos relação com qualquer ação relacionada ao tráfico de drogas, além de não ter recebido valor ilícito proveniente de esquema criminoso, é questão afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus, porquanto se exige uma análise mais aprofundada, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Oportuno realçar, outrossim, que eventual concessão da ordem vindicada em habeas corpus que tramitou no Tribunal de Justiça do Mato Grosso não representa empecilho à manutenção da prisão preventiva pelo d. magistrado de origem, mormente porque este visa à apuração de fatos diversos, e presentes os requisitos necessários à sua subsistência. Registre-se, ainda, que a prisão fora decretada para aqueles que integram o núcleo principal do grupo e, por conseguinte, demonstram maior periculosidade, visando à garantia da ordem pública. Quanto às condições pessoais da agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão preventiva. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, diante do contexto apresentado, tem-se por inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora